Tribunal: TJES
Processo: 5006987-28.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006987-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA DA SILVA
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição imediata de valores pagos no contrato de consórcio. A recorrente alegou vício de consentimento por promessa de contemplação, pugnando pela devolução imediata, cobrança proporcional da taxa de administração e cancelamento da multa contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve envio de consentimento capaz de ensejar a restituição imediata dos valores; (ii) o momento adequado para a devolução de valores a consorciado desistente; (iii) a forma de incidência da taxa de administração (integral ou proporcional); e (iv) a legalidade da cobrança de cláusula penal sem a comprovação de prejuízo adicional ao grupo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou verificada nulidade de contrato ou falha no dever de informação (promessa de contemplação), caracterizando-se a situação como desistência voluntária do consorciado.

4. Conforme entendimento pacificado (Enunciado 25 da Turma de Uniformização), a restituição de valores a consorciados desistentes deverá ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de imediato.

5. A taxa de administração possui natureza remuneratória e deve incidir de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

6. A cobrança de cláusula penal em desfavor do consorciado desistente exige a comprovação do prejuízo efetivo à administradora ou ao grupo. Inexistindo tal prova, a retenção do título de multa é indevida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente previsto para afastar a cláusula penal e determinar a incidência proporcional da taxa de administração, mantendo-se a restituição após a cláusula de exclusão do grupo.

Tese de julgamento:
"1. A restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, salvo comprovação de vício de consentimento. 2. A taxa de administração deve ser cobrada proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo. 3. É indevida a aplicação de cláusula penal (multa) em contratos de consórcio quando não demonstrada o prejuízo à administradora ou ao grupo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006987-28.2021.8.08.0035

RECORRENTE: EVA MARIA DA SILVA

RECORRIDA: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição imediata de valores pagos no contrato de consórcio. A recorrente alegou vício de consentimento por promessa de contemplação, pugnando pela devolução imediata, cobrança proporcional da taxa de administração e cancelamento da multa contratual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve envio de consentimento capaz de ensejar a restituição imediata dos valores; (ii) o momento adequado para a devolução de valores a consorciado desistente; (iii) a forma de incidência da taxa de administração (integral ou proporcional); e (iv) a legalidade da cobrança de cláusula penal sem a comprovação de prejuízo adicional ao grupo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou verificada nulidade de contrato ou falha no dever de informação (promessa de contemplação), caracterizando-se a situação como desistência voluntária do consorciado.

4. Conforme entendimento pacificado (Enunciado 25 da Turma de Uniformização), a restituição de valores a consorciados desistentes deverá ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo, e não de imediato.

5. A taxa de administração possui natureza remuneratória e deve incidir de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

6. A cobrança de cláusula penal em desfavor do consorciado desistente exige a comprovação do prejuízo efetivo à administradora ou ao grupo. Inexistindo tal prova, a retenção do título de multa é indevida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente previsto para afastar a cláusula penal e determinar a incidência proporcional da taxa de administração, mantendo-se a restituição após a cláusula de exclusão do grupo.

Tese de julgamento:
"1. A restituição de valores a consorciados desistentes deve ocorrer em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, salvo comprovação de vício de consentimento. 2. A taxa de administração deve ser cobrada proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado no grupo. 3. É indevida a aplicação de cláusula penal (multa) em contratos de consórcio quando não demonstrada o prejuízo à administradora ou ao grupo."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
Eva Maria da Silva
em face de
Itaú Administradora de Consórcios Ltda
, na qual a parte autora pretende a restituição dos valores que afirma ter investido em contrato de consórcio pactuado com base nas informações prestadas pelos vendedores da requerida que, posteriormente, se mostraram falhas, insuficientes e até danosas.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 14981572), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14981584). Em suas razões, pugna pela restituição imediata dos valores desembolsados, conforme precedente dos Tribunais. Solicita, ainda, que a taxa de administração seja cobrada de forma proporcional ao período em que permaneceu vinculada ao grupo e que seja reconhecida a abusividade da multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14981590.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n. 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

No mérito,
é caso de reforma parcial da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços.

1. Do Momento da Restituição

Em que pesem os argumentos da recorrente quanto à restituição imediata, cumpre salientar que não restou evidenciado nos autos qualquer vício de consentimento (como erro, dolo ou coação) ou falha no dever de informação que pudesse macular a validade do negócio jurídico e fundamentar a sua anulação com a consequente restituição imediata ao
status quo ante
. Inexistindo prova, ainda que mínima, de promessa de contemplação antecipada ou de indução a erro, a situação fática deve ser interpretada juridicamente como consorciada desistente.

Nesse sentido, o Colegiado Recursal, em Conselho Plenário da Turma de Uniformização, decidiu, por unanimidade, que a desistência do consórcio enseja o direito à devolução dos valores adimplidos somente após o encerramento do grupo. Vejamos:

Enunciado 25: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”.

Assim, não é cabível a restituição imediata dos valores em caso de desistência do consorciado, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, devendo o montante ser devolvido no prazo de até 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo. Neste ponto, a sentença não merece reparo.

2. Da Taxa de Administração

Em relação à taxa de administração, tratando-se de consorciado desistente, o desconto deverá ocorrer de forma
proporcional
, visto que tal taxa remunera os serviços prestados pela administradora. Por razões óbvias, tal prestação ocorreu apenas enquanto a parte recorrente integrou o grupo, não havendo que se falar em remunerações posteriormente à sua saída.

Conclui-se, portanto, que a recorrente faz apenas a pagar a taxa de administração proporcionalmente à duração da sua permanência no contrato. No caso em tela, observa-se que o cálculo do percentual deve seguir uma lógica de proporcionalidade (tempo de permanência sobre o tempo total), mantendo-se, contudo, uma base de cálculo sobre o valor do bem/crédito, conforme orientação do STJ.

Cálculo aplicado:
7.125% [(15% contratado ÷ 80 meses de duração total) x 38 meses pagos]. Ressalte-se que a base de cálculo para a incidência desse percentual deve ser o valor integral do contrato (carta de crédito), e não apenas o valor pago pelo consorciado.

3. Da Cláusula Penal (Multa)

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrida pretenda reter como o
fundo de reserva
e
taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Tenho, por fim, que sobre a restituição devida ao recorrente, incide juros moratórios a partir do trigésimo dia de encerramento do grupo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de

a) Afastar a aplicação da cláusula penal (multa), ante a ausência de comprovação de prejuízo efetivo ao grupo;

b)Determinar que a taxa de administração incida de forma proporcional ao tempo de permanência da consorciada no grupo, nos termos da fundamentação supra.

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive quanto ao prazo para restituição (após o encerramento do grupo).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)